Tribunal: STF
Processo: CJ 5994
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-26
Data de publicação: 1975-11-26

Ementa:
CONFLITO POSITIVO DE JURISDIÇÃO. MILITAR CRIME POR ELE PRATICADO EM
ATIVIDADE CIVIL (TRÂNSITO). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O
PROCESSO E JULGAMENTO. II. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR
COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM EM AMBAS AS INSTANCIAS.